Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-03.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TERRA PÚBLICA. AUTOMÓVEL QUE TERIA SIDO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DO PREÇO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil brasileiro aborda o ônus da prova em seus artigos 373 e seguintes. Segundo o artigo 373, inciso I do CPC, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". Isso significa que cabe ao autor provar os fatos que embasam sua pretensão e que constituem seu direito.
2. Os Autores referem-se a um negócio imobiliário feito com os Réus, ditos como fraudadores concertados, para a venda de imóvel sem documentação regular, vindo a pedir reparação por danos materiais e morais.
3. Diante da ausência de provas quanto ao fato de que houve o pagamento de parte do preço através de um automóvel e da ausência de danos morais, correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
4. Recurso conhecido e não provido.